Tribunal: TCU
Processo: 030.717/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Maisa Freitas Castro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra o Acórdão 6730/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como a Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do processo de no 1041687-08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região, e 1035883- 44.2019.4.01.3400, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; 9.3. dar ciência desta deliberação à Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF e à recorrente.